Tribunal: TJMT
Processo: 1001004-76.2022.8.11.0010
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA COBRANÇA – COMPROVADA A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – COBRANÇA DEVIDA DE ANUIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovada a contratação, utilização e realização de compras parceladas no cartão, coerente a negativação do nome do autor, por dívida não paga, agindo a parte requerida no exercício regular do seu direito, circunstância que enseja a total improcedência do pedido formulado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001004-76.2022.8.11.0010

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito, Cláusulas Abusivas]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MANOEL ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 274.694.411-15 (APELANTE), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (REPRESENTANTE), SUHAILA MAHMUD AHMAD - CPF: 936.898.021-72 (ADVOGADO), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN - CPF: 048.685.691-71 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S.A (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA COBRANÇA – COMPROVADA A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – COBRANÇA DEVIDA DE ANUIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Co
mprovada a
contratação,
utilização
e
realiza
ção de
compras parceladas
no cartão
, coerente
a negativação do nome do autor, por dívida não paga, agindo a parte requerida no exercício regular do seu direito, circunstância que enseja a total improcedência do pedido formulado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
Manoel Alves do Nascimento
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico C/C Indenizatório Por Dano Moral,
ajuizada em face do
LUIZACRED S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento.
Por conseguinte, condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspenso nos moldes do art. 98, § 3o, do CPC.

Para tanto, suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de ser necessária a produção de prova oral.

Argumenta que não há prova da origem e legitimidade dos valores cobrados, aduzindo que não houve apresentação das faturas do cartão de crédito, tampouco dos recibos de compra com sua assinatura.

Argui, em suma, que nunca teve cartão de crédito.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de reconhecer a nulidade do ato, com a declaração de inexigibilidade ou inexistência do débito, além da condenação da apelada por danos morais
“in re ipsa”
.

Contrarrazões junto ao Id. 172935207.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes pares:

O autor, ora apelante, alega que o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento do pedido de produção de prova oral, resultou no cerceamento do seu direito de defesa.

Não lhe assiste razão, nesse ponto.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, as diligências inúteis ou meramente protelatórias:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2
. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
3. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015).

Considerando que a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, agiu acertadamente a sentenciante ao denegar o protesto pela realização de audiência instrutória.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III. VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

Extrai-se dos autos que
Manoel Alves do Nascimento
ajuizou a demanda, aduzindo, em suma, que ao adquirir produto junto à requerida, com pagamento a prazo, foi obrigado a receber cartão de crédito, bem ainda, que o referido cartão originou a inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito por conta de anuidades.

Citada, sustentou a requerida, a inexistência de falha na prestação do serviço, defendendo a ausência de pretensão resistida e a legalidade da cobrança da anuidade.

Argumenta a legalidade das cobranças, esclarecendo que o pagamento sempre se deu em valor inferior ao total da fatura, financiando o autor o saldo devedor remanescente.

Do contexto probatório dos autos verifica-se que a parte requerida apresentou junto à defesa, “print” do contrato cartão de crédito de no 29027 - 005133292930000 Magazine Luiza/LUIZACRED Flex, plastificado sob no 5305 99** **** 0299 (172935187 - Pág. 05), com inserção da assinatura do autor, cuja autenticidade não foi impugnada. Desta forma, restou comprovada a contratação do cartão de crédito.

Entendo que ao aderir à utilização do cartão, aquiesceu também com as condições da contratação, em especial com a cobrança da anuidade e, inclusive, com a possibilidade de ser cobrado mensalmente.

À propósito:

EMENTA: APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – UTILIZAÇÃO DE CARTAO DE CRÉDITO E COBRANÇA DE ANUIDADE – CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor, a título de compensação moral, dentro do critério da razoabilidade. (TJ/MT - 1000606-63.2016.8.11.0003, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

Assim, apesar dos argumentos do apelante, restou comprovada a contratação, utilização e realização de compras parceladas no cartão, portanto, coerente a negativação do nome do autor, por dívida não paga, agindo a parte requerida no exercício regular do seu direito, circunstância que enseja a total improcedência do pedido formulado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com as ressalvas do art. 98, §3o, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023